Tribunal: STF
Processo: RE 1245929
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto ao afastamento da decadência no tocante à revisão do ato de concessão de benefício. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Requer a extinção do processo com julgamento de mérito por entender operada a decadência, na forma do artigo 103 da Lei nº 8.213/91. 
    2. O Colegiado de origem, ao realizar juízo de adequação ao que decidido pelo Supremo no exame do extraordinário nº 626.489, julgado sob a sistemática da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, ante fundamentos assim resumidos: 
    No caso em tela, conforme constou no acórdão recorrido (arquivo 25), não há que se falar decadência, uma vez que o pedido da parte autora refere-se a reajuste de benefício de trato sucessivo, onde a lesão ao direito postulado ocorre a cada pagamento mensal efetuado e, assim, o prazo para propositura da ação renova-se continuamente, devendo ser afastado o instituto da decadência que se refere à revisão de ato concessório. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.  
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator